Tribunal: TJES
Processo: 5001123-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-12.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUILHERME MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 148, DA LEP, E OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes. (STJ; AgRg-HC 617.636; Proc. 2020/0262736-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/04/2022; DJE 26/04/2022)
”. 2. Tendo em vista que a pena corpórea aplicada ao ora agravante fora substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pelo magistrado sentenciante, incabível a modificação das penas pelo magistrado da execução penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
GUILHERME MOREIRA DA SILVA
, inconformada com a decisão acostada no mov. 38.1 da Execução Penal nº 2000391-78.2022.8.08.0024, proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu os seus pedidos de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos e isenção da pena pecuniária e de multa.

Em razões recursais sediadas no mov. 61.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que a pena alternativa de prestação de serviço à comunidade seja substituída por uma pena pecuniária.

Pois bem.

Após analisar detidamente o feito, verifico que não assiste razão ao agravante. Explico.

Consta do presente instrumento que, nos autos da Ação Penal nº 0014549-42.2018.8.08.0048, o magistrado sentenciante, após fixar a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa ao acusado
GUILHERME MOREIRA DA SILVA
, substituiu a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:

Em atenção ao art. 44, inciso I e § 2º, e no art. 43, incisos I e IV, ambos do CP, e patentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado por 2 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em: a)
prestação de serviços a entidade pública, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade
; e b)
prestação pecuniária, consistente no pagamento de dois salários mínimos a entidade pública ou privada com destinação social
. Tais penas, ora fixadas, serão cumpridas conforme determinação do Juízo da Vara de Execuções Criminais.

Logo, depreende-se que, na sentença proferida pelo juízo de conhecimento, já acobertada pelo manto da coisa julgada, a pena corpórea aplicada ao ora agravante fora substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Assim, resta evidente a impossibilidade de acolhimento da irresignação delineada no presente recurso.

Isso porque, a Lei nº 7.210/84, em seu artigo 148, prevê que “
E
m qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente,
alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento
, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.
”.

Compreende-se que o juiz da execução
poderá alterar a forma
de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, contudo, a Lei da Execução Penal não permitiu ao magistrado da execução modificar o que foi decidido na sentença condenatória, transitada em julgado, permutando a pena restritiva de direito ali definida por outra, sob pena de nítida ofensa à coisa julgada.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 333) leciona que:

Imposta a pena alternativa na sentença condenatória, a alteração mencionada no art. 148 diz respeito à forma de cumprimento, mas não à modificação da pena em si, trocando uma por outra, pois tal medida seria ofensiva à coisa julgada material, sem que haja autorização legal a tanto. Portanto, se o juiz da condenação impôs limitação de fim de semana, não pode o juiz da execução penal alterar a pena, substituindo-a para prestação de serviços à comunidade (ou outra qualquer). O que lhe é dado a fazer é modificar a estrutura do cumprimento da pena.

Portanto, alterar uma pena restritiva de direito por outra de natureza diversa seria extrapolar o que foi permitido pelo legislador, no artigo 148, da Lei de Execução Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]
É entendimento das duas Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte de que é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes.
(STJ; AgRg-HC 617.636; Proc. 2020/0262736-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/04/2022; DJE 26/04/2022).

Ressalto que este Tribunal de Justiça também vem se manifestando da mesma forma sobre o tema. Senão, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a "às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal" (Lei 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa.
2. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055222, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008554-68.2022.8.08.0000, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/12/2022).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)